Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-45.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
COBRANÇA – Contrato verbal de prestação de serviços de educação circense e reparação moral – Acervo probatório que ratifica o trabalho realizado – Contraprestação devida, sob pena de enriquecimento ilícito – Exclusão do pedido de quitação de gastos com combustível – Fatos que não avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Reparação

Ementa:
COBRANÇA – Contrato verbal de prestação de serviços de educação circense e reparação moral – Acervo probatório que ratifica o trabalho realizado – Contraprestação devida, sob pena de enriquecimento ilícito – Exclusão do pedido de quitação de gastos com combustível – Fatos que não avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Reparação moral descabida – Apelação do autor não provida – Apelação do Município parcialmente provida.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: TEMAs 810/stf E 905/stj – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) – Sobre os juros moratórios, na relação jurídica não-tributária sua taxa seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021).